Tribunal: TJES
Processo: 5034331-75.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034331-75.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ORESTES DIAS FILHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR POLICIAL MILITAR DO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ACIDENTADO EM SERVIÇO E AFASTADO POR 189DIAS – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACIDENTE EM SERVIÇO – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 – BASE DE CÁLCULO – MILITAR REMUNERADO POR SUBSÍDIO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07 – A INDENIZAÇÃO DEVE SER CALCULADA COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO E NÃO NO DIASOLDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034331-75.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE ORESTES DIAS FILHO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO. IRDR EM TRÂMITE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diferenças de Indenização por Acidente em Serviço (IAS).

O autor, Cabo da Polícia Militar, pleiteia que o cálculo da indenização observe o valor do dia/subsídio, em detrimento do dia/soldo utilizado pela Administração, referente a afastamento de 189 dias ocorrido em 20/12/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ter sido proferida durante a suspensão obrigatória determinada pela admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

Discute-se, ainda, a persistência da suspensão em razão da interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão do referido IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissão do IRDR impõe o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica (Art. 982, I, CPC).

Interposto recurso excepcional contra a decisão do IRDR, a suspensão dos processos pendentes permanece vigente até o julgamento pelo Tribunal Superior, em virtude do efeito suspensivo automático (ope legis) previsto no Art. 987, § 1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente específico (REsp nº 2235030-ES), consolidou o entendimento de que a prolação de atos decisórios durante a suspensão obrigatória configura nulidade absoluta, vício que não se convalida ainda que o resultado material coincida com a tese fixada no incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o sobrestamento do feito.

Tese: A prolação de decisão judicial durante a suspensão obrigatória decorrente de IRDR, pendente de recurso excepcional com efeito suspensivo automático, gera nulidade absoluta do ato.

Legislação: Código de Processo Civil, arts. 982, inciso I, e 987, § 1º. Jurisprudência: STJ, REsp 2235030 - ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 13/03/2026.

VOTO

O relatório é dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

1. Preliminar de Nulidade Absoluta

A controvérsia central deste recurso reside na nulidade da sentença proferida em 12/11/2025. Conforme se extrai dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admitiu o IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 em 13/05/2024, determinando a suspensão de todos os feitos relacionados à base de cálculo da IAS.

Embora o juízo de origem tenha fundamentado a desnecessidade de suspensão (ID 17543126), alegando ausência de determinação obrigatória, tal entendimento contraria frontalmente a sistemática do CPC. A interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão do IRDR (comunicada em 24/04/2026) atrai a incidência do Art. 987, § 1º, do CPC, que confere efeito suspensivo automático ao recurso.

O STJ, em decisão paradigma anexada (REsp 2235030 - ES), anulou acórdão proferido em situação idêntica, asseverando que:

"A suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado".

Portanto, a sentença padece de vício insanável de nulidade absoluta, por violação de norma de ordem pública.

2. Dispositivo

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença e todos os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para que aguardem, em suspensão, o julgamento do recurso excepcional interposto no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

Sem custas ou honorários, face ao provimento.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)